Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E INTUITO DE CONSTITUIR ENTIDADE FAMILIAR. PARCIALMENTE DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. DOTADA DE FÉ PÚBLICA. FIRMA RECONHECIDA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. VALIDADE JURÍDICA.
1. O reconhecimento da união estável depende da comprovação, concomitante, dos requisitos dispostos no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, a existência de relação amorosa pública, contínua, duradoura e com o objetivo em comum de constituir uma entidade familiar.
2. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar os elementos indispensáveis à constituição da união estável, impossível atribuir à relação que existia entre as partes, por todo o período alegado pelo requerente, a proteção constitucional a que se refere o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.
3. Considera-se satisfatoriamente comprovada a data de início pela escritura pública de declaração de união estável, a qual, sabidamente, possui fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada se houver comprovação cabal para tanto (presunção iuris tantum), o que não ocorrera na hipótese dos autos.
4. O reconhecimento de firma é uma declaração pela qual o tabelião confirma a autenticidade da assinatura de determinada pessoa em um documento e, por este motivo, a declaração subscrita pelo apelante – cuja autenticidade, repisa-se, fora reconhecida em cartório – não padece de vício formal.
5. O mero arrependimento não é hábil para justificar a desconstituição de termo perfeito e acabado, sendo necessário, para tanto, a prova da ocorrência de erro, dolo ou coação, isto é, a demonstração da ocorrência de algum dos vícios de manifestação da vontade ou consentimento, o que não se vislumbra no caso dos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.